Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-30.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001176-30.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA VIEIRA MARCELINO - CPF: 011.245.111-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARISANE EHLE - CPF: 828.393.521-68 (RECORRIDO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), MARION BERNARDO EHLE - CPF: 406.208.591-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001176-30.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

LUCIANA VIEIRA MARCELINO

Recorrido(s):

MARISANE EHLE

MARION BERNARDO EHLE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSAS PESSOAIS – DIVULGAÇÃO DE ÁUDIOS EM APLICATIVO WHATSAPP – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – CARTA PRECATÓRIA – FALHA NA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA AUTORA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que a autora tenha pugnado pela produção de prova oral necessária a dar sustentação a sua pretensão à indenização e ainda sendo requerido nos autos a intimação do rol de testemunhas, sendo a ausência intimação das testemunhas para participar da audiência de instrução e julgamento, caracteriza ofensa ao direito constitucional de ampla defesa.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo em que somente é apreciado em audiência de instrução e julgamento prova testemunhal de uma das partes em decorrência de falha na intimação das testemunhas da outra parte, em que torna indispensável o colhimento da prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente, indeferindo o dano moral, em razão da não comprovação das ofensas relatadas na exordial.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que

em audiência de instrução apenas comparecerem as testemunhas dos Reclamados, tendo em viste ter ocorrido erro na carta precatória que deveria intimar as testemunhas arroladas pela parte autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a decisão e subsidiariamente, requer a procedência da ação.

A parte Reclamada, em contrarrazões, requereu o improvimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa ação indenizatória em detrimento de ofensas proferidas por “ex cunhados”, os quais atribuíram a autora condutas desonrosas.

Afirma a Autora, que era casada com o irmão dos Recorridos, e ao tomar conhecimento de reiteradas injurias proferidas à sua pessoa, os procurou com o intuito de elucidar as acusações e fazê-las cessar, porém, durante a conversa acalorada os mesmos gravaram áudio da discussão e divulgaram em grupo de WhatsApp.

Ocorre que, houve a designação de audiência de instrução e julgamento (ID47067503), sendo requerido pela autora (ID47067504) a expedição de Carta Precatória com a finalidade de colher o depoimento das testemunhas que foram arroladas na inicial.

Contudo, no ID 47067506, foi expedido Carta Precatória para oitiva de testemunhas de ambas as partes, entretanto, o mandado fora expedido e cumprido de forma equivocada, destinando-se aos Reclamados e não as testemunhas da parte autora.

Portanto, diante da falha na expedição da Carta Precatória e considerando que somente foram ouvidas as testemunhas dos Reclamados durante a audiência, a sentença deve ser anulada, pois constitui cerceamento de defesa, considerando que é indispensável o colhimento de prova oral de ambas as partes a busca da verdade real.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas arroladas pela autora, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020